Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. ERRO DE CÁLCULOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. A exequente, ora agravante, interpôs o presente Agravo de Instrumento em face da decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que rejeitou a impugnação da contadoria e homologou os cálculos apresentados. Afirma que na sentença o Juízo determinou: “b) determinar o pagamento à parte autora do valor de R$ 7.879,56 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), relativo à diferença quanto à inclusão das verbas omissas no momento do pagamento da Licença Prêmio, bem como da atualização monetária devida entre a data da aposentadoria e o efetivo pagamento. O cálculo apresentado pela Contadoria não incluiu a atualização monetária entre a data da aposentadoria e o efetivo pagamento.
3. Em simples análise dos parâmetros fixados na sentença e na planilha apresentada pela contadoria nos autos originais, verifica-se que está faltando a discriminação dos valores relativos à atualização monetária devida entre a data da aposentadoria e o efetivo pagamento.
4. Os cálculos apresentados, ID 118312961, pág. 1-4, dos autos originais, consta o valor do débito principal, R$ 7.878,56 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), o valor dos juros, R$ 3.178,61 (três mil cento e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), não havendo nenhum valor referente à correção monetária, conforme determinado em sentença. Portanto, entendo que houve erro na planilha de cálculo.
5. O fato de o cálculo não ter incluído o valor correspondente à correção monetária foi alertado pela agravante em sua impugnação, fato que deveria ter sido acolhido pelo Juízo a quo com o reenvio dos autos à Contadoria para as explicações e/ou retificações.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para que os autos retornem à Contadoria Judicial para análise e manifestação sobre os cálculos apresentados e impugnados pela exequente, ora agravante.